Tribunal: TJBA
Processo: 8034478-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034478-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL RODRIGUES DE SOUSA Advogado(s): WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE EM POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, acolheu a preliminar de decadência e denegou a segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito. O impetrante, transferido para a reserva remunerada como 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, busca a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, alegando direito à paridade com os oficiais da ativa e a natureza genérica da referida gratificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em verificar se a decisão monocrática interpretou corretamente a natureza da pretensão como ato único, ou se a demanda se insere no conceito de relação jurídica de trato sucessivo, afastando a decadência. Afastada a decadência, discute-se o mérito: o direito do policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, de receber a CET no percentual de 125%, por força da paridade e da natureza genérica da gratificação. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a prescrição ou decadência em demandas relativas a benefícios funcionais de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, onde não houve negativa expressa do próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, renovando-se a pretensão mês a mês. 4. A ausência de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual devido configura omissão contínua da Administração Pública, renovando a lesão mês a mês e, consequentemente, o prazo para o Mandado de Segurança. Decadência afastada. 5. Estando o processo em condições de julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil) para análise direta do mérito. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014, prevê percentuais distintos para diferentes postos. A prova pré-constituída nos autos atestou a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual, o que lhe confere caráter genérico e a estende aos inativos com base na regra da paridade. 7. O militar transferido para a reserva com proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente tem o direito líquido e certo de receber a CET no percentual de 125%, conforme fixado na Resolução COPE nº 153/2014 para este posto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática que reconheceu a decadência. No mérito, segurança concedida para determinar a implantação da CET no percentual de 125% e o pagamento das parcelas retroativas. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em proventos de inatividade de policial militar configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência do fundo de direito do Mandado de Segurança e renovando-se o prazo a cada mês. 2. Afastada a decadência, é cabível o julgamento imediato do mérito (causa madura). 3. A percepção indistinta da CET pela ativa comprova seu caráter genérico, estendendo-a aos inativos pela paridade. O inativo com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente faz jus à CET de 125%, conforme a regulamentação aplicável aos oficiais." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX; art. 37; art. 40, § 8º (redação original); Lei nº 12.016/2009, art. 1º, art. 7º, § 2º, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III, art. 102, II, "j", art. 110-B, art. 110-D, art. 121; Lei Estadual nº 14.186/2020; Resolução COPE nº 153/2014; Código de Processo Civil, art. 485, IV, art. 1.013, § 3º, I, art. 1.021; Súmula 85 do STJ; Súmula 430 do STF. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.º 8034478-43.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOEL RODRIGUES DE SOUSA e, como agravado: ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA